Tribunal: TJMT
Processo: 0003137-08.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003137-08.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTA DA CRUZ BARALDI - CPF: 364.864.850-00 (APELADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), IDELSO CANDIDO PEREIRA - CPF: 197.455.591-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - DESINTERESSE LOCATÁRIO NA REMOÇÃO DE BENS MÓVEIS. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - ANIMUS ABANDONANDI - DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DAS COISAS - LIBERAÇÃO DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AOS BENS PARTICULARES RETIRADOS – OBRIGAÇÃO DO INQUILINO DE ENTREGAR O IMÓVEL LIVRE E DESIMPEDIDO – PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso,
há de prevalecer o entendimento esposado na sentença, de que incabível a discussão acerca dos supostos bens particulares existentes no imóvel, porquanto, após a consolidação do despejo, competia ao réu/apelante retirar os bens móveis que lhe pertenciam, e modo que sua desídia, mesmo depois de diversas determinações judiciais, não há como imputar à autora/apelada o múnus de depositária.

2. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide, porque, no caso, desnecessária a produção de prova quanto aos bens particulares retirados do imóvel, ante a desídia do réu/apelante no cumprimento de decisões judiciais para desocupação integral.

3.
Da mesma maneira, não há que imputar à FUNAI a obrigação de arcar com os
valores de aluguéis, a partir de 14/04/2015 até 30/03/2016, pois embora intimada para retirar e/ou receber os seus bens que se encontravam no imóvel, a obrigação de entregar este livre e desembaraçado é do inquilino, ora réu/apelante, não cabendo imputar a terceiros (FUNAI) obrigação oriunda da desídia deste.

4. Assim, cabe ao réu/apelante o pagamento dos aluguéis vencidos no período entre dezembro de 2011 até a data da efetiva desocupação do bem, isto é, em 14/04/2016.

5. Por fim, no tocante à condenação do réu/apelante nas penas de litigância de má-fé, tem-se que esta deve prevalecer, porquanto, embora advertido que deixasse de protocolar petições por ele mesmo subscritas, sem capacidade postulatória, novamente o fez, afrontando a determinação judicial que determinou o desentranhamento de tais peças processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
IDELSO CANDIDO PEREIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis no. 0003137-08.2014.8.11.0037, ajuizada por
MILTA DA CRUZ BARALDI
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do CPC, para: a) CONFIRMAR a liminar de despejo concedida; b) DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; c) CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos entre dezembro de 2011 até a data da efetiva desocupação do bem, qual seja 14/04/2016, valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada em 5% do valor corrigido da causa (ID 139622768).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que realizou pedido de prova documental e oral, com fito de se relacionar os bens que estavam no imóvel objeto da lide, bem como averiguar se

existiam bens de titularidade do requerido/recorrente, se houve eventual entrega ou alienação destes pela requerente, a fim de proceder à dedução nos valores por ela cobrados na ação a título de aluguel.

No mérito, sustenta que, ante a ausência de comprovação quanto à existência de bens de titularidade do recorrente após a realização da entrega do imóvel, que ocorreu aos 14/04/2015, todos eventuais valores decorrentes do período superveniente a este até 30/03/2016 não podem ser imputados ao Recorrente, pois a FUNAI havia sido intimada para receber os bens e a demora, omissão/negligência, em realizar a retirada de seus bens a ela deve ser responsabilizada, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Afirma que, não cabe a condenação nas penas de litigância de má-fé, de maneira que a tal condenação deve ser afastada. Sucessivamente, pugna pela sua redução para o percentual de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa (ID 139622777).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 141368666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que a preliminar arguida confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

O réu/apelante aduz que
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que realizou pedido de prova documental e oral, com fito de se relacionar os bens que estavam no imóvel objeto da lide, bem como averiguar se

existiam bens de titularidade do requerido/recorrente, se houve eventual entrega ou alienação destes pela requerente, a fim de proceder à dedução nos valores por ela cobrados na ação a título de aluguel.

No mérito, sustenta que, ante a ausência de comprovação quanto à existência de bens de titularidade do recorrente após a realização da entrega do imóvel, que ocorreu aos 14/04/2015, todos eventuais valores decorrentes do período superveniente a este até 30/03/2016 não podem ser imputados ao Recorrente, pois a FUNAI havia sido intimada para receber os bens e a demora, omissão/negligência, em realizar a retirada de seus bens a ela deve ser responsabilizada, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Contudo, extrai-se dos autos que
a decisão liminar de despejo foi deferida na longínqua data de 06/05/2014, diante do preenchimento dos requisitos constantes no art. 59 da Lei no 8.245/91, e cumprida parcialmente em 22/04/2015, remanescendo no local alguns objetos que o réu/apelante afirmava pertencerem à União (FUNAI).

Infere-se que, após várias concessões de prazos para que o réu/apelante retirasse todos os bens do imóvel em litígio, ele manteve-se inerte, recusando-se, inclusive, a retirá-los do local quando contatado pelo oficial de justiça, sob o argumento de que estaria providenciando a remoção dos objetos remanescentes, o que culminou na nomeação da autora/apelada no pesado encargo de depositária fiel dos veículos sucateados.

De outra feita, infere-se dos autos que servidores da FUNAI estiveram no local catalogando os bens e informaram ao Juízo que todos pertencem à autarquia, corroborando a informação com documentos que possibilitaram o magistrado
a quo
desincumbir a autora/apelada do encargo que lhe foi imposto, bem como restituir os bens a quem de direito.

O juízo de origem determinou, ainda,
a
alienação antecipada dos bens particulares não retirados no prazo assinalado, todavia, a parte autora/apelada informou não possuírem bens remanescentes a serem alienados, vez que estes foram entregues em sua integralidade à FUNAI.

Ora, observa-se que o Juízo
a quo
determinou a remoção dos bens existentes no imóvel pelo fato de que, há anos, a proprietária encontrava-se despojada do uso pleno do seu bem, em razão da incúria do réu/apelante em não tomar as providências cabíveis para a retirada dos bens que lá se encontravam.

Destaca-se que, da decisão que determinou que os bens móveis que se encontram no imóvel objeto da ação de despejo, que move a autora/apelada em face do réu/apelante, fossem entregues/removidos ao patrimônio do órgão titular, no caso, a FUNAI, ora apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (no. 1014255-36.2018.8.11.0000), ao qual foi negado provimento.

Nesse contexto, há de prevalecer o entendimento esposado na sentença, de que incabível a discussão acerca dos supostos bens particulares existentes no imóvel, porquanto, após a consolidação do despejo, competia ao réu/apelante retirar os bens móveis que lhe pertenciam, e modo que sua desídia, mesmo depois de diversas determinações judiciais, não há como imputar à autora/apelada o múnus de depositária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESINTERESSE LOCATÁRIO NA REMOÇÃO DE BENS MÓVEIS. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DAS COISAS. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. Compete ao locatário, após a consolidação do despejo, retirar os móveis que guarnecem a sua propriedade. Estando demonstrada a desídia em retirar os bens deixados no imóvel locado, mesmo após diversas determinações judiciais, não há como se imputar ao locador o múnus de depositário. Assim, considerando o abandono das coisas deixadas no imóvel objeto de locação, o locador deve ser liberado do encargo de depósito dos móveis restantes, podendo dar a destinação que melhor entender conveniente, a fim de desocupar o bem.
(TJDF - Acórdão 1086539, 07176652620178070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide, porque, no caso, desnecessária a produção de prova quanto aos bens particulares retirados do imóvel, ante a desídia do réu/apelante no cumprimento de decisões judiciais para desocupação integral.

Da mesma maneira, não há que imputar à FUNAI a obrigação de arcar com os
valores de aluguéis, a partir de 14/04/2015 até 30/03/2016, pois embora intimada para retirar e/ou receber os seus bens que se encontravam no imóvel, a obrigação de entregar este livre e desembaraçado é do inquilino, ora réu/apelante, não cabendo imputar a terceiros (FUNAI) obrigação oriunda da desídia deste.

Assim, cabe ao réu/apelante o pagamento dos aluguéis vencidos no período entre dezembro de 2011 até a data da efetiva desocupação do bem, isto é, em 14/04/2016.

Por fim, no tocante à condenação do réu/apelante nas penas de litigância de má-fé, tem-se que esta deve prevalecer, porquanto, embora advertido que deixasse de protocolar petições por ele mesmo subscritas, sem capacidade postulatória, novamente o fez, afrontando a determinação judicial que determinou o desentranhamento de tais peças processuais.

No entanto, entendo que a condenação deve se dar sobre o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa.

Pelo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa de litigância de má-fé, para o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022